Tribunal: STF
Processo: MS 31477
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Cômputo do tempo laborado na condição de aluno-aprendiz. Princípio da segurança jurídica. Impossibilidade da aplicação ao caso concreto dos requisitos do Acórdão nº 2.024/2005. Agravo regimental não provido.



    1. Mostra-se pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado pelo Plenário no sentido da legalidade do cômputo do tempo prestado como aluno-aprendiz nos casos de aposentadoria já concedida sob a égide de entendimento anteriormente consolidado, em virtude da necessária segurança jurídica das relações sociais consolidadas pelo tempo. Precedentes.



    2. No presente caso, o impetrante teve sua aposentadoria concedida em 8/5/98, quando ainda estava em plena vigência a Súmula nº 96 do Tribunal de Contas da União, e, portanto, preenchia os requisitos para que tivesse direito ao cômputo do tempo de serviço laborado como aluno-aprendiz.



    3. Após o Acórdão nº 2.024/2005, o TCU mudou a interpretação da Súmula nº 96, devendo ser aplicado o princípio da segurança jurídica, de acordo com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental não provido.